Tribunal: STF
Processo: ARE 1463481
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos de Vila Isabel formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daquele verbete e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim resumido:



    Cobrança. Termo de Permissão de Uso de Bem Público com Encargos. Inadimplemento contratual. Débitos de IPTU da fração ideal cedida ao permissionário. Prescrição corretamente reconhecida na sentença. Débito parcialmente devido. Incidência de encargos moratórios. Apelações desprovidas.



    Em suas razões recursais, alega violação ao art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal.



    Alega que se comprometeu a pagar os tributos que incidissem sobre o imóvel, mas nunca houve cobrança em face do proprietária e, consequentemente, não há falar em necessidade de pagamento.



     



    Postula a reforma do acórdão recorrido, para reconhecer a ilegalidade da cobrança dos valores a título de IPTU sobre o uso de imóvel que é isento de pagamento, em razão da imunidade atribuída ao proprietário.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal local concluiu pela higidez da cobrança do IPTU, vez que restou comprovado o não pagamento do tributo pela recorrente, empresa privada, ocupante de bem público e não beneficiada pela imunidade tributária. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:



    Inicialmente, é incontroverso que o segundo apelante não pagou o IPTU cobrado pelo primeiro apelante. 



    A condenação imposta na sentença é exigível. E o segundo apelante não se beneficia da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’ CF.



    Com efeito, a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que incide o IPTU considerado bem público cedido a pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a devedora. (...)



    No mais, o direito não socorre a quem dorme. 



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo acerca da matéria, que, ao apreciar o RE 601.720, piloto do Tema n. 437/RG, e, ainda, o RE 594.015, caso líder do Tema n. 385/RG, afastou a imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, “a”, da Carta Federal, reconhecendo a incidência de IPTU sobre imóveis pertencentes à pessoa jurídica de direito público e cedidos a pessoa jurídica de direito privado, ainda que estejam afetados à prestação de um serviço público. 



     



    Na oportunidade, foram firmadas, respectivamente, as seguintes teses de repercussão geral:



    Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo.



    A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município.



    As razões de decidir adotadas nesses paradigmas são aplicáveis ao contexto dos autos, tendo o acórdão decidido em conformidade.



    Nessa linha, rememoro julgado da Primeira Turma desta Corte, onde restou evidenciado que o imóvel utilizado por empresa privada, mesmo não sendo de sua propriedade, deverá arcar com o pagamento do IPTU, vez que pessoa jurídica de direito privado, a desempenhar atividades com intuito lucrativo, não pode usufruir de vantagem advinda da utilização de bem público:



     AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. CONCESSÃO DE BEM IMÓVEL MUNICIPAL A EMPRESA PRIVADA. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. TEMAS 437 e 385 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. 



    1. Mandado de Segurança ajuizado por empresa privada visando ao reconhecimento da inexigibilidade de crédito tributário de IPTU cobrado pelo Município do Rio de Janeiro em relação a imóvel público municipal, objeto de Termo de Concessão de Uso com Estipulação de Encargos, firmado com a impetrante. 



    2. O Tribunal de origem, ao fundamento de que a situação fática dos autos era distinta daquela debatida no Tema 437 da repercussão geral, deu provimento ao recurso da empresa, para conceder a segurança, e reconhecer, em caráter definitivo, a inexistência de relação jurídica tributária de crédito de IPTU. 



    3. O fato de o imóvel pertencer ao Município e de a atividade prestada pela concessionária ser de “notório interesse público” não afastam a incidência do IPTU. 



    4. Se até as sociedades de economia mista concessionárias de serviço público só podem gozar da imunidade tributária na hipótese de representarem uma verdadeira instrumentalidade estatal e não distribuírem lucros a investidores privados, com mais forte razão essa benesse tributária não é aplicável às empresas particulares - que, além de não integrarem à Administração Pública, tem intuito de lucro, mesmo que sejam concessionárias de serviço público. 



    5. Veja-se que, não só no Tema 437, mas também no Tema 385, esta CORTE assentou a sujeição ao IPTU de empresa privada com fins lucrativos que ocupa imóvel público - A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. 



    6. O TRIBUNAL PLENO, nas duas ocasiões, entendeu que tais argumentos não eram aptos a afastar tributação, na medida em que aquele que demonstra capacidade contributiva não pode se esquivar de contribuir para a coletividade por meio da arrecadação tributária. 



    7. (...) Efetivamente, a razão de decidir nos paradigmas pautou-se na premissa de que pessoa jurídica de direito privado com o objetivo de auferir lucro não pode usufruir de vantagem advinda da utilização de bem público. 



    8. O só fato de a concessionária não exercer a posse com animus domini, também não afasta a incidência do IPTU, haja vista que a teor do art. 34 do CTN, o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. 



    (ARE 1.384.169 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 29 de agosto de 2022)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Publique-se.



Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente